Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-08.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-08.2020.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ONILDO FAGUNDES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MANOELBER DE AMORIM BARRETO

APELADO: ADONAI ANDRADE CARNEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO DIAS SILVA MATOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE OS APELANTES E A EMPRESA. DOCUMENTO NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E, POR ISSO, NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS. NEGÓCIO POSTERIOR COM TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória formulado pelo Apelado, adjudicando-lhe a propriedade do imóvel rural “Casa Branca”, situado no Município de Poções/BA. Os Apelantes alegaram que firmaram contrato de promessa de compra e venda com a empresa Transportes Tozzo Ltda. e que esta, posteriormente, vendeu o mesmo imóvel ao Apelado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de promessa de compra e venda celebrado com os Apelantes confere direito real à aquisição do imóvel; e (ii) saber se a alienação posterior do mesmo imóvel ao Apelado, por terceiro de boa-fé, afasta a possibilidade de adjudicação pelos Apelantes.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada preliminar de não conhecimento: os Apelantes demonstraram ter obtido gratuidade da justiça, afastando o preparo como requisito de admissibilidade.

4. O contrato de promessa de compra e venda firmado pelos Apelantes não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual não se constituiu o direito real à aquisição, nos termos do art. 1.417 do CC.

5. A escritura particular de compra e venda também não foi registrada, inexistindo, portanto, translação da propriedade aos Apelantes, que permaneceram com mero direito obrigacional. Além disso,
as informações contidas em ambos os documentos divergem ao ponto de suscitar dúvidas sobre tratarem-se, realmente, do mesmo negócio jurídico.

6. O Apelado adquiriu o imóvel diretamente da empresa formalmente titular da propriedade, sem ciência prévia da negociação anterior, caracterizando-se como terceiro de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A promessa de compra e venda não registrada no Cartório de Registro de Imóveis não confere direito real à aquisição do imóvel, nos termos do art. 1.417 do CC. 2. Terceiro que adquire o bem de boa-fé diretamente do titular registral não está sujeito a negócio anterior não registrado.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000034-08.2020.8.05.0199, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, tendo, como Apelantes,

JOSE ONILDO FAGUNDES MARQUES e JANIO OLIVEIRA ROCHA
e, como Apelado,

ADONAI ANDRADE CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA